Tribunal: TJMT
Processo: 1010695-78.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010695-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE BARROS DE FARIAS - CPF: 780.859.501-20 (RECORRENTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DO AUTOR. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO. INSURGÊNCIA DE AMBAS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO DESPROVIDO.

1.
Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência dos valores lançados na conta corrente do consumidor, restituição em dobro.

2.
A instituição financeira que realiza cobranças e descontos na conta corrente do consumidor por serviços não contratados, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material, em razão dos transtornos e contratempos sofridos pelo consumidor.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso do Reclamante parcialmente provido. Recurso do Reclamado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexistência dos valores lançados na conta corrente do Reclamante e condenou a restituição do valor cobrado, em sua forma dobrada.

O reclamante requer a reforma da sentença para que a instituição bancária seja condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido sustenta a improcedência dos pedidos iniciais, argumentando que o Autor contratou seus serviços e os descontos foram realizados licitamente. Subsidiariamente, requer que os valores restituídos sejam na forma simples, em razão da ausência de má-fé na cobrança.

As partes apresentaram as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito nos órgãos protetivos e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega que não contratou/solicitou qualquer tipo de serviço do Reclamado que ensejassem nos descontos ocorridos denominados de
“Mora de Operação e Operações Vencidas”
que totalizam o montante de R$991,14, conforme juntada do extrato bancário na exordial.

O reclamado sustenta que o autor contratou e utilizou dos seus serviços, sendo lícito os descontos efetuados na conta corrente do Reclamante, entretanto, no momento oportuno, não colacionaram meio de prova capaz de corroborar com suas alegações, posto que a juntada da
“Proposta de Abertura de Conta Corrente”
não evidencia nenhuma contratação dos serviços de

“Mora de Operação e Operações Vencidas”.

Assim,

entendo que cabia a instituição financeira comprovar a referida contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Deste modo, entendo que os descontos indevidos dos valores na conta do Autor em razão da não contratação desses serviços, configura falha na prestação do serviço.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este merece acolhimento.

Na “Proposta de Abertura de Conta Corrente”, juntada pela Reclamada na peça contestatória, verifica-se que o autor informa laborar como Serralheiro na empresa City Lar (id° 113273003).

Conforme os extratos bancários colacionados pelo Reclamante na exordial (id°113275490 e 113275489), verifica-se que sua renda mensal gira em torno de R$1.039,41, vez que, da análise desses extratos observa-se que no dia 20 de cada mês há uma transferência de saldo da conta salário para a conta corrente no valor de R$398,27 e no dia 03 outra transferência da conta salário para a conta corrente no valor de R$641,14.

.

Portanto, resta evidenciado que a parte Reclamante é uma pessoa simples, de parcos recursos, de modo que os descontos indevidamente efetuados em sua conta corrente lhe acarretaram transtornos, vez que são praticamente no mesmo valor da sua renda mensal, o que enseja, excepcionalmente, em indenização por danos morais em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor.

A indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Reclamante
para condenar recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) da data do evento danoso, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

E, em consequência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Reclamado
e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022